Tribunal: TJDFT
Processo: 0748163-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748163-58.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Carlos Henrique Ribeiro dos Santos contra a sentença de improcedência prolatada pelo e. Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília - DF. O apelante (pessoa jurídica) deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (CPC, art. 99, § 7o). Intimada para comprovar a alegada situação de insuficiência de recursos, a parte não apresentou manifestação (ids 76669581 e 77790180). Dessa forma, ante a não comprovação de insuficiência de recursos, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte apelante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator